Tribunal: TJMT
Processo: 1007808-51.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007808-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), JAHMMESON BORGES DA SILVA - CPF: 006.499.411-28 (AGRAVADO), VIVENTI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 13.487.130/0001-42 (AGRAVANTE), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MATERCLIN HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.026.045/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que reconheceu a existência de grupo econômico entre a devedora originária e outras sociedades, determinando a inclusão destas no polo passivo da execução.

2.

A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 50 do CC, prematuridade do incidente e impossibilidade de responsabilização após o trânsito em julgado.

3.

O juízo de origem reconheceu confusão patrimonial, identidade estrutural e unidade de direção entre as empresas, determinando a extensão da responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se é necessário o prévio esgotamento das medidas executivas para instauração do incidente; e (iii) saber se é possível a inclusão de terceiros no polo passivo após o trânsito em julgado da fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos probatórios demonstram a existência de grupo econômico, com identidade de sócios, administradores, endereço e transferência integral do capital social, evidenciando confusão patrimonial e desvio de finalidade.

4.

A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando caracterizado abuso da personalidade, nos termos do art. 50 do CC.

5.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica independe do prévio esgotamento das diligências executivas, bastando a demonstração dos requisitos legais previstos nos arts. 133 a 137 do CPC.

6.

A instauração do incidente no cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois não rediscute o mérito da obrigação, apenas amplia a responsabilidade patrimonial.

7.

Foi assegurado o contraditório às partes, inexistindo vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração de grupo econômico com confusão patrimonial e desvio de finalidade autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC. 2. O incidente de desconsideração independe do prévio esgotamento das medidas executivas. 3. É possível a inclusão de terceiros no polo passivo no cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134, 135, 136 e 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.775.269, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viventi Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação monitória nº 1001175-83.2024.8.11.0003, que, em sede incidental, reconheceu a existência de grupo econômico entre a executada Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda. e as empresas Viventi Participações S/A e Materclin Holding e Participações Ltda., determinando a inclusão destas no polo passivo da execução.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada promoveu indevidamente a inclusão da agravante no polo passivo sem a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, afirmando a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como a prematuridade da instauração do incidente, ante a inexistência de prévio esgotamento das medidas executivas em face da devedora originária. Aduz, ainda, a impossibilidade de responsabilização após o trânsito em julgado da fase cognitiva, da qual não participou, e requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar sua inclusão no polo passivo.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a regularidade da decisão, afirmando que restaram comprovados os requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, evidenciados pela transferência integral do capital social da devedora originária às holdings, identidade de sócios, administradores e endereço, bem como pela unidade de direção empresarial. Defende a desnecessidade de esgotamento prévio de diligências executivas e a legitimidade da inclusão das empresas no polo passivo, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

A decisão liminar deferiu parcialmente a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à inclusão da agravante no polo passivo e à prática de atos constritivos em seu patrimônio, mantendo o prosseguimento da execução em relação à devedora originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução, à luz dos requisitos do art. 50 do Código Civil e da regularidade do procedimento adotado.

Consta dos autos que o agravado ajuizou ação monitória em face da empresa Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda., visando à cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços médicos, tendo a demanda sido julgada parcialmente procedente, com posterior trânsito em julgado. Na fase de cumprimento de sentença, diante da dificuldade de satisfação do crédito, foi instaurado incidente de reconhecimento de grupo econômico, com a finalidade de incluir no polo passivo as empresas Viventi Participações S/A e Materclin Holding e Participações Ltda., sob o fundamento de existência de controle societário, confusão patrimonial e unidade de direção.

O juízo de origem, após assegurar o contraditório, reconheceu a formação do grupo econômico e determinou a inclusão das referidas sociedades no polo passivo da execução, decisão ora impugnada.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil, a prematuridade do incidente e a impossibilidade de sua responsabilização após o trânsito em julgado da fase cognitiva. Tais alegações, contudo, não merecem acolhimento.

Isso porque, ao contrário do que sustenta a recorrente, os elementos constantes dos autos revelam, de forma consistente, a existência de vínculo societário e estrutural entre as empresas, apto a caracterizar grupo econômico com atuação coordenada e comunhão de interesses, circunstância que autoriza a extensão da responsabilidade patrimonial.

A decisão agravada encontra amparo em elementos concretos dos autos, notadamente a transferência integral do capital social da devedora originária às holdings, a identidade estrutural entre as empresas e a atuação conjunta evidenciada inclusive no plano processual, circunstâncias que revelam indícios consistentes de confusão patrimonial e ausência de autonomia jurídica. Ademais, o incidente foi regularmente instaurado, com observância do contraditório, sendo desnecessária dilação probatória diante da suficiência do acervo documental, o que legitima a extensão da responsabilidade patrimonial para assegurar a efetividade da execução.

Tal configuração, longe de representar mera reorganização societária regular, revela indícios concretos de ausência de autonomia patrimonial efetiva, caracterizando hipótese de confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.

No caso concreto, os elementos probatórios apontados não se limitam à mera existência de controle societário, mas revelam verdadeira unidade de atuação empresarial, com transferência integral do patrimônio social e convergência de gestão, circunstâncias que, conjugadas, evidenciam a utilização da personalidade jurídica como instrumento de esvaziamento patrimonial da devedora originária.

Não prospera, igualmente, a alegação de prematuridade do incidente, sob o argumento de ausência de prévio esgotamento das medidas executivas.

A legislação processual não condiciona a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à prévia realização de atos constritivos, sendo suficiente a demonstração dos requisitos legais autorizadores da medida, conforme previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil e a prova do esvaziamento patrimonial da devedora principal.

Esta Corte já analisou controvérsia envolvendo as mesmas empresas, reconhecendo que a transferência integral do capital social da devedora originária às holdings, aliada à identidade de sócios, administradores e endereço, constitui elemento apto a evidenciar confusão patrimonial e desvio de finalidade, autorizando a superação da autonomia patrimonial e a inclusão das empresas no polo passivo da execução, ao menos para viabilizar o contraditório e a adequada apuração da responsabilidade (AI nº 1028789-38.2025.8.11.0000).

Exigir o exaurimento de diligências executivas, em hipóteses como a dos autos, implicaria esvaziar a efetividade do instituto e favorecer estruturas societárias destinadas à ocultação patrimonial.

Também não há impedimento para a inclusão no polo passivo após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza instrumental e pode ser instaurado em qualquer fase do processo, inclusive no cumprimento de sentença, justamente para viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional, sem que isso implique violação à coisa julgada, uma vez que não se rediscute o mérito da obrigação, mas apenas se amplia a responsabilidade patrimonial.

Diante desse contexto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026